Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-91.2020.8.11.0098
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000007-91.2020.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NORZELI VALADARES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 967.845.121-20 (RECORRENTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (RECORRIDO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000007-91.2020.8.11.0098

Recurso Cível Inominado n.º
1000007-91.2020.8.11.0098

Recorrente:

Norzeli Valadres Rodrigues dos Santos.

Recorrido:
Município de Porto Esperidião
-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000007-91.2020.8.11.0098

Recurso Cível Inominado n.º
1000007-91.2020.8.11.0098

Recorrente:

Norzeli Valadres Rodrigues dos Santos.

Recorrido:
Município de Porto Esperidião
-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Norzeli Valadres Rodrigues dos Santos.

Ação:
de Cobrança
de Diferenças Salariais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT
.

Sentença (Id.

237842272

)
:
acolheu

a prejudicial de mérito para declarar a prescrição da pretensão inicial e
julgou extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II cumulado com o 332, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado (Id.

237842274
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.

237842295

):

o recorrido postulou a manutenção da decisão
de
origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000007-91.2020.8.11.0098

Recurso Cível Inominado n.º
1000007-91.2020.8.11.0098

Recorrente:

Norzeli Valadres Rodrigues dos Santos.

Recorrido:
Município de Porto Esperidião
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de

Ação de Cobrança proposta por

Norzeli Valadres Rodrigues dos Santos
em face do
Município de Porto Esperidião
-MT,
objetivando a incorporação à remuneração, proventos ou pensão do percentual decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação.

Ocorre que foram expressamente reestruturados os Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos municipais do recorrido no ano de 2003, nos termos
das Lei Complementares n.º 03/1994 e
n.º 18/2003.

Registre-se que a presente ação foi proposta em 02/01/2020. Portanto, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV o ano de 2003, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo
dos servidores públicos da prefeitura municipal de
Porto Esperidião-MT
, oportunidade na qual as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Súmula da então Turma Recursal:

“Súmula 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

Corroborando o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.

DIFERENÇA SALARIAL URV. MUNICÍPIO DE PORTO ESPIRIDIÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente em repercussão geral (STF – TP – RG - RE 561.836/RS – rel. Min. LUIZ FUX – j. 26/9/2013 – DJe 10/2/2014). 2- A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor, no caso a Lei Municipal nº 03/1994-Porto Esperidião, é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3- No âmbito da TRTJMT, a Súmula nº 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000688-95.2019.8.11.0098, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023).”

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas encontram-se superadas pela prescrição, pois, entre a data da publicação da referida lei e a data da distribuição da demanda (
2020
), transcorreu prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto n.° 20.910/32 de 06/01/32, complementado pelo Decreto Lei n.° 4.597 de 19.08.42 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024